Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA DE AUSENTES. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 585 DO STJ.

1.Para o deferimento da citação por edital não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que demonstrem que este se encontra em local incerto ou ignorado.

2. Tendo em vista a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, não se mostra possível incidir o efeito material da revelia. Contudo, apesar de não ser possível presumir como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, a sentença resistida considerou que as provas coligidas aos autos estavam em consonância com os fatos articulados na inicial, o que dispensa os efeitos da confissão ficta para chegar à conclusão ali exposta.

3.O art. 134, do CTB, determina que cabe ao vendedor informar ao órgão de trânsito competente, a venda do veículo no prazo de trinta (30) dias, após a tradição do bem, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades referentes às infrações de trânsito. Contudo, tal regra deve ser mitigada quando as infrações ocorrerem em data posterior à tradição do bem.

4.O Enunciado de Súmula 585 do STJ exclui os débitos de IPVA da responsabilidade solidária prevista no art. 134, do CTB, caso exista previsão em lei estadual, como é o caso da Lei Distrital no 7.431/85, alterada pela Lei no 4.061/07.

5.Há na legislação tributária distrital disposição tratando do tema, mais precisamente o art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85, no sentido de que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando não for feita a comunicação da alienação perante o ente público.

6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.